Tribunal: TJES
Processo: 5025235-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025235-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIO SIMOES ROCHA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025235-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ELIO SIMOES ROCHA, ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, ELIO SIMOES ROCHA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA FILIAÇÃO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, na qual a parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela associação ré, sem contratação.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$ 405,00, a título de danos materiais e R$4.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes. A parte ré pugna pela improcedência total, afastamento do dano moral ou redução do valor. Já a parte autora, pugna pela restituição em dobro e majoração do dano moral.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5.
Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, correta a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados (Art. 42, p. único, CDC), pois não se trata de engano justificável, mas de falha grave de segurança. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do desconto indevido em verba de natureza alimentar. O valor da indenização (R$4.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

6.
Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de devolução em dobro do valor descontado indevidamente. O STJ consolidou o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor
não exige a comprovação de má-fé
por parte do fornecedor. A devolução em dobro é cabível a menos que o fornecedor comprove a existência de um "engano justificável", o que representa uma exceção. A requerida não comprovou qualquer circunstância que permita o reconhecimento de erro justificável.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
para
tão somente
CONDENAR
a requerida à restituição do valor cobrado indevidamente em dobro, mantida a sentença objurgada nos seus demais termos.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.

8. CONDENO a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)